Tribunal: TJSP
Processo: 0020743-44.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Execução Penal – Progressão de regime prisional – Cálculo para fins de concessão da benesse – Data-base a ser considerada a partir da decisão que concedeu a progressão ao regime anterior
O termo inicial a ser adotado para fins de cálculo de progressão de regime não é a data em que o requisito objetivo foi preenchido pelo reeducando, mas sim o dia em que foi proferida sentença o progredindo

Ementa:
Execução Penal – Progressão de regime prisional – Cálculo para fins de concessão da benesse – Data-base a ser considerada a partir da decisão que concedeu a progressão ao regime anterior
O termo inicial a ser adotado para fins de cálculo de progressão de regime não é a data em que o requisito objetivo foi preenchido pelo reeducando, mas sim o dia em que foi proferida sentença o progredindo ao regime anterior.
Tal decisão, ao analisar o preenchimento também do requisito subjetivo pelo condenado, possui cunho constitutivo, e não meramente declaratório de direito pré-existente.